Tribunal: TJDFT
Processo: 0755013-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755013-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELINHA ESPORTE CLUBE AGRAVADO: MARCELA DOS SANTOS DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada. Alega a agravante que a desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado. Sustenta que a decisão partiu de presunção de que há confusão patrimonial pelo fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis da pessoa jurídica. Argumenta ainda que não estão preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, sendo inviável a adoção da excepcional medida da desconsideração da personalidade jurídica. Pediu a concessão de efeito suspensivo É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. A decisão agravada não deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Depois de diversas tentativas infrutíferas de realizar o crédito de pouco mais de R$ 1.000 por meio de pesquisas nos sistemas eletrônicos, o Juízo considerou que há indícios de que a pessoa jurídica tem sido obstáculo ao cumprimento da sentença, determinando apenas a instauração do incidente. Os requisitos legais serão avaliados depois da instrução do incidente e da manifestação dos interessados, e somente após haverá decisão sobre a desconsideração da personalidade jurídica e eventual constrição dos bens dos envolvidos. Não há, portanto, urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA